Tribunal: TJMT
Processo: 0017358-05.2019.8.11.0042
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0017358-05.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[VILLARANDORFATO ARRENDAMENTO DE BENS E CONSORCIO LTDA - ME - CNPJ: 56.635.568/0001-33 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), WRIEL YURI TEIXEIRA DA COSTA (APELANTE), RODRIGO BASSI SALDANHA - CPF: 889.257.731-04 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS DE LIMA JUNIOR (VÍTIMA), ANTONIO CARLOS FRANCISCO DE LIMA JUNIOR - CPF: 353.733.708-60 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – PRODUTOS DE CRIME ENCONTRADO NA POSSE DO RÉU – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EVENTUAL BOA-FÉ – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Apreendido o produto ilícito em poder do agente, inverte-se o ônus da prova, portanto, cabe à defesa apresentar justificativa idônea e comprovar a origem lícita do bem ou a boa-fé do agente.

Inexistindo qualquer elemento de prova que demonstre eventual boa-fé do acusado, e comprovada a materialidade e a autoria delitivas, não há falar em absolvição.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Wriel Yuri Teixeira da Costa
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do processo n. 0017358-05.2019.8.11.0042 (código 574553), que o condenou pela prática do crime de receptação (art. 180,
caput
, do Código Penal), impondo-lhe a pena de 1 ano de reclusão, em regime aberto, substituída por uma restritiva de direito, e o pagamento de 10 dias-multa.

Nas razões recursais, a defesa pugna pela absolvição do apelante consubstanciada na insuficiência de provas (Id. 77435515, 87-101).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pleiteia o desprovimento do apelo (Id. 77435515, pp. 103-).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 85164987).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de apelação criminal interposta pelo acusado

Wriel Yuri Teixeira da Costa
contra a sentença que o condenou como incurso nas sanções do artigo 180,
caput
, do Código Penal.

Extrai-se da peça acusatória,
in verbis
:

“(...) Consta dos presentes autos que no dia 28 de abril de 2019, por volta das 22h:00h, na Avenida Beira Rio, no Bairro Praieiro, desta cidade, o denunciado Wriel Yuri Teixeira da Costa, com evidente consciência da reprovabilidade e ilicitude de sua conduta, conduzia em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em um veículo Chevrolet S10, cor preta, placa FND-3137, roubado na mesma data, por volta das 05h:00m, da vítima Antonio Carlos de Lima Junior.

Ressai dos autos que, na data e horário dos fatos, os policiais receberam informações de que, o veículo acima descrito, que havia sido roubado horas antes estaria trafegando em ruas do bairro Tijucal, sendo que em razão disso, várias viaturas foram avisadas, onde uma delas localizou o veículo e o abordaram na rotatória da Beira Rio c/c Sérgio Mota, cujo veículo estava sendo conduzido pelo denunciado.

Que indagado sobre os fatos, o denunciado afirmou que o veículo pertencia a uma pessoa de nome Daniel Castro e que estava com o mesmo apenas emprestado, no entanto, referida pessoa indicada não foi encontrada, tampouco o denunciado portava qualquer tipo de documento do veículo, o que demonstra ter conhecimento de sua origem ilícita (...)”
– Id. 77435514, pp. 2-3.

Processada a ação penal, sobreveio a sentença, na qual o Juízo de origem julgou procedente a denúncia e condenou o apelante pela prática do crime de receptação, previsto no art. 180,
caput
, do CP, impondo-lhe a sanção de 1 ano de reclusão, em regime aberto, substituída por uma pena restritiva de direito, consistente em prestação de serviços à comunidade, por 6 horas diárias, uma vez por semana, bem como o pagamento de 10 dias-multa, no valor unitário mínimo (Id. 77435515, pp. 54-63).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, a fim de que o acusado seja absolvido pela carência de provas acerca da autoria delitiva, salientando que o réu negou a prática criminosa e que apenas pegou o veículo emprestado para levar sua esposa ao hospital.

Contudo, com a detida análise dos autos, verifico que a pretensão defensiva não merece amparo.

A materialidade do delito ficou comprovada por meio do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de apreensão, auto de avaliação indireta, e pelas provas orais colhidas durante a persecução penal.

Apesar da negativa do réu e da tese defensiva de que ele não tinha conhecimento da procedência ilícita do veículo, observo que o crime de receptação ficou comprovado pelo contexto fático-probatório juntado aos autos.

Importante salientar que o veículo, proveniente do crime de roubo (pertencente à vítima Antônio Carlos Francisco de Lima Junior), foi encontrado em poder do apelante e, neste caso,
inverte-se o ônus da prova
, cabendo a ele apresentar justificativa idônea e comprovar a origem lícita do bem, ou ao menos demonstrar que não tinha condições de depreender sua origem duvidosa, porém, não é o que ocorreu no presente caso, pois a defesa não trouxe aos autos qualquer elucidação acerca dos fatos narrados e sua eventual boa-fé em relação ao objeto produto de crime.

Sobre o tema, segue precedentes deste Tribunal de Justiça:

“(...) 1. No crime de receptação, a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, incumbido ao acusado comprovar, indene de dúvidas, as eventuais alegações de que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita ou, ainda, que agiu culposamente, pois o ônus da prova é de quem alega, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, sobretudo quando se apresenta versão defensiva inverossímil diante das circunstâncias que norteiam o caso, não sendo demais deixar registrado, ainda, que a adoção de tal sistemática não importa em indevida inversão, mas, em correta distribuição do referido encargo probatório. (...)”
(TJMT, N.U 0001042-64.2015.8.11.0006, Ap 43791/2018, Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, julgado em 30.1.2019, publicado no DJe 5.2.2019).

“(...) A apreensão de objetos produtos de furto/roubo na posse do agente, gera a presunção de sua responsabilidade e provoca a inversão do ônus probatório, razão pela qual, a ausência de justificativa plausível para a comprometedora compra do veículo e sua detenção se patenteia, motivo hábil a autorizar a condenação pelo crime de Receptação simples. Assim, cabe ao agente, flagrado detendo o objeto, o ônus de demonstrar que não tinha conhecimento da origem ilícita do bem, mormente, quando as circunstâncias da consumação do crime apontam em sentido contrário.”
(TJMT, N.U 0017238-87.2016.8.11.0002, Ap 16160/2018, Des. Rondon Bassil Dower Filho, Segunda Câmara Criminal, julgado em 26.9.2018, publicado no DJe 1o.10.2018).

A respeito dos fatos delitivos em comento, as testemunhas André Luiz Stangherlin e Roney Ribeiro Hurtado, policiais militares que fizeram parte das diligências que culminaram na prisão do acusado, relataram que, no dia dos fatos, a Polícia recebeu notícia de que o veículo que tinha sido roubado na madrugada daquele dia estava em determinada rua do bairro Tijucal e, em diligências, uma guarnição localizou-o na Av. Fernando Corrêa, ocasião em que foi pedido reforço policial e feita a abordagem na Av. Beira Rio, próximo à rotatória da ponte Sergio Mota, constatando-se que o apelante estava na condução e tinha uma menor de passageira.

Narraram ainda que nessa oportunidade checaram o nome do réu via CIOSP e constataram que a tornozeleira eletrônica que usava estava desligada há quatro meses; que ele possui dois RG ́s e em ambos foram encontradas passagens criminais (Id. 77435514, pp. 7-10).

Pelo que se dessume das declarações prestadas pelo recorrente, em sede inquisitiva, o veículo em questão pertencia a Daniel e ele tinha emprestado o carro naquele dia a fim de levar sua amasia, que estava passando mal, até o hospital, mas não tinha conhecimento que o veículo era roubado. Disse ainda que teria ido com os policiais até a residência de Daniel, porém ele não foi localizado (Id. 77435514, pp. 12-13)

Em Juízo, o acusado disse que foi ele que pediu o veículo emprestado para Daniel, que era colega do bairro, e pagou R$ 20,00 (vinte reais) para usá-lo, aduzindo que só iria levar sua esposa no hospital e depois entregar na casa dele.

Impende destacar que nessa oportunidade o apelante foi questionado que se ele sabia que a residência de Daniel funcionada como desmanche de carro – fato este mencionado por ele –, era provável que o veículo em apreço era objeto de crime, e ele respondeu que sim, então, foi perguntado se mesmo assim ele assumiu o risco, afirmando que sim (mídia audiovisual, Id. 77435516).

Oportuno transcrever os argumentos bem delineados pelo magistrado singular na sentença,
in verbis
:

“(...) sobejou evidente que o acusado tinha conhecimento da origem espúria da caminhonete que conduzia, tendo declarado em Juízo que assumiu o risco de fazê-lo, não obstante a defesa técnica tenha asseverado que o (...) réu não suspeitou em nenhum momento que poderia estar conduzindo um veículo proveniente de crime (...). Ora, o réu declarou em Juízo o contrário do alegado pela defesa, disse que sabia que o seu colega Daniel mantinha um desmanche na própria residência, utilizava tornozeleira eletrônica desligada havia 04 meses e sem CNH.

E mais, os policiais diligenciaram com o fito de localizar o citado Daniel Castro, no endereço rua 406, no 26, bairro Tijucal, nesta Capital, entretanto, verificou-se a inexistência do no 26 na referida rua, tendo os moradores dos no 25 (Sr. Rachide), 27 (Sra. Renilda) e 29 (Sra. Marcia) afirmando que desconhecem a pessoa de Daniel, assim como nunca ouviram falar de tal pessoa (fl. 81), consignaram, ainda, os investigadores, que compareceram na residência do avô do réu, Sr. José Benedito da Costa, e que este asseverou que conhece os moradores da Rua 406 e que não há ninguém com o nome de Daniel Castro, salientando, ainda, que seu neto é um ‘mentiroso’ (...)”
– Id. 77435515, p. 57.

Ressalte-se que o veículo encontrado com o apelante foi roubado no mesmo dia e, conquanto tenha mencionado que teria emprestado de Daniel e era para levar a esposa ao hospital, não há qualquer elemento de prova nesse sentido e nem sequer foram ouvidas essas pessoas apontadas pelo acusado a fim de corroborar sua narrativa e demonstrar eventual boa-fé.

Conforme se observa das circunstâncias que circundam o presente caso e da própria declaração do apelante, não há falar em desconhecimento da origem ilícita do veículo.

Assim, inexiste prova que demonstre a boa-fé do acusado ou exclua a sua responsabilidade, pelo contrário, verifica-se que a
res furtiva
foi encontrada na posse do apelante, presumindo-se, assim, a autoria delitiva.

Diante de tais considerações, descabida a pretensão absolutória, haja vista que há provas suficientes nos autos acerca da materialidade e da autoria delitivas, motivo pelo qual a condenação deve ser mantida.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da presente apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021